Tribunal: TJDFT
Processo: 0751700-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. ILEGALIDADE FLAGRANTE. INOCORRÊNCIA. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. O habeas corpus não pode ser utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, notadamente quando pendente de análise pela instância revisora o respectivo recurso e quando não se verifica ilegalidade manifesta na decisão combatida.